Tribunal: STF
Processo: RE 1586196
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Ceará, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Ceará. (eDOC 12)
O recorrente alega que denunciou “José Robério da Silva Carvalho Rodrigues, denunciado por infrações aos artigos 33, 35 e 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e 244-B do ECA, em razão dos fatos ocorridos no dia 29 de maio de 2022, na Rua Tanupaba, Caucaia/CE.”
Afirma que o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação penal para condenar o acusado.
Em sede de apelação, o Tribunal declarou nulo o processo penal em razão de ingresso indevido ao domicílio do recorrido.
Por isso, a interposição do presente extraordinário, em que se alega violação ao Tema 280 da sistemática da repercussão geral.
Requer “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, de modo que esse Colendo Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 102, III, "a" da Carta Magna, reconheça a contrariedade ao artigo 5º, XI, CF por parte do acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Cearense, RECONHECENDO A LEGALIDADE DA BUSCA REALIZADA, volvendo os autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que a Corte Local examine as demais insurgências da apelação interposta pelo acusado.”(eDOC 14)
É o relatório.
Decido.




Inicialmente, observem-se trechos do acórdão recorrido:

No presente caso, os policiais militares estavam fazendo patrulhamento de rotina, quando receberam uma informação anônima de que infratores perigosos, integrantes da facção “massa carcerária”, apontados como autores de diversos homicídios praticados em Caucaia, e já conhecidos das forças de segurança estavam escondidos no interior de um sítio situado na localidade de Tanupaba. Posteriormente, ao se deslocarem ao local da denúncia os criminosos empreenderam fuga em direção a um rio que passa por detrás da residência, atirando contra a composição. Após a intensa troca de tiros, José Robério da Silva e o adolescente Marcos Matheus da Silva foram detidos. 
Certo é que na situação descrita, diante de todo conjunto probatório, não existiam fundadas razões a justificar a invasão de domicílio, pois conforme exposto pela defesa do apelante, não havia provas ou evidências de tráfico de drogas, que autorizasse o ingresso da polícia no sítio. Inclusive, o ingresso na residência teria sido motivado por “denúncias anônimas”. 
Ademais, também, não restou comprovado que houve a troca de tiros alegada pela polícia, visto que nenhuma arma ou munição deflagada foramapreendidas. 
O art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal é expresso ao delimitar a permissão de realização de busca domiciliar nos casos de haver fundadas razões aptas a justificar a apreensão de entorpecentes e armas, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso ... (eDOC 12).

Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’.
O mandado judicial, desse modo, somente é necessário quando ausente o estado de flagrância, nos exatos termos da Constituição Federal”.
No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência da Corte.
Isso porque, ao contrário do registrado, a troca de tiro e a participação na facção criminosa foram confessados nos autos, de modo que não se sustenta o registro que não há provas nesse sentido. Veja-se:

Em depoimento, o adolescente Marcos Matheus da Silva Barros (Ato Infracional n° 201-79/2022) apresentou declarações sobre o mandado de internação em seu desfavor decorrente da prática do crime homicídio, negando os fatos contra ele imputados, porém confessando que ficava de posse de armas. Sobre ser integrante de facção criminosa, disse que na localidade de Tanapuba a organização criminosa predominante é a massa carcerária, a tropa do mago. Outrossim, aduziu que a sua função era apenas a venda e que cada balinha da droga apreendida, conforme fl. 06 (afirmou que pegou junto com José Robério) seria vendida por R$ 10,00 reais. Acrescentou que sobre os integrantes que estavam no imóvel no momento da chegada dos policiais disse que Lairton e o Vinícius estavam no local e que, de fato, ocorreu a troca de tiros. 
No interrogatório de José Robério da Silva Carvalho Rodrigues, este aduziu ser integrante da facção criminosa Massa carcerária que predomina na localidade e que sua função é receber a droga e vender, inclusive, afirmou que a casa onde foram encontrados utilizam para vender drogas. Sobre a droga apreendida confessou as mesmas alegações do menor infrator. (eDOC 2, p.3)

Sobre os fatos, policiais militares receberam denúncia anônima no sentido de que membros de facção criminosa estariam em determinado sítio. Quando se aproximaram, os suspeitos fugiram e efetuaram disparos, conforme confessou o adolescente apreendido, contra o qual já havia mandado de apreensão.
Segundo o Tribunal de Justiça, quando compareceram ao local, inclusive para realização de diligências, os policiais nada poderiam fazer diante da fuga e dos tiros que receberam, porque medidas invasivas não podem ser efetivadas a partir de denúncia anônima.
É verdade que esta Corte não admite medidas invasivas a partir de denúncia anônima. No entanto, quando o agente do Estado se desloca ao local para apurar a denúncia anônima e os suspeitos fogem, efetuando disparos de arma de fogo, tem o dever de proceder à busca. 
O acórdão proferido pelo TJCE está, assim, em desconformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:

“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública. Precedentes. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem , quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 238.826, Segunda Turma, de minha relatoria, j. em 13.5.2024);
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.” (AgR no RHC 235.568, Segunda Turma, de minha relatoria, j. em 9.4.2024);
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas da petição inicial. 4. O fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, ao avistar policiais, correr e pular os muros de diversas residências configura justa causa para a busca pessoal em via pública. 5. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada com fundamento na reincidência, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 231.686, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 6.10.2023).
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE nº 1.493.264- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 4/7/24).

Cito, ainda, recente julgado da Segunda Turma, nos autos do RE 1564951.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassando o acórdão recorrido, determinar que o TJCE prossiga no julgamento da apelação, afastada a preliminar de violação ao domicílio.

Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente